Tribunal: TJDFT
Processo: 0746701-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50, CC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo de que se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da personalidade jurídica autônoma das empresas, podendo o autor buscar a satisfação do seu crédito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores
2. No caso em apreço, a dívida teve origem com uma relação jurídica de natureza civil, advinda de aquisição de quotas sociais da empresa agravada. Portanto, aplica-se, ao caso concreto, o disposto no art. 50, do Código Civil, recentemente alterado pela Medida Provisória no 881 de 2019, que trata sobre a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica.
3. Em sendo assim, necessária a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores do abuso de personalidade jurídica, quais sejam, desvio de finalidade e confusão patrimonial, que, na hipótese trazida à baila, não restou devidamente comprovada.
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.